Tribunal: TJPA
Processo: 0002222-41.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002222-41.2019.8.14.0023

APELANTE: THIAGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0002222-41.2019.8.14.0023.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA

APELANTE: THIAGO SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO – OAB-PA 19.379

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
19/06/2020 (id.19786842)
até a publicação da sentença
12/09/2019
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 3 (três) meses de reclusão. Prazo prescricional, prescrição verificada em 3 (três) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias.
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0002222-41.2019.8.14.0023.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA

APELANTE: THIAGO SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO – OAB-PA 19.379

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO SILVA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA
, que o condenou a pena de
3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo crime tipificado no
artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(id.21462788), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/04/2019, por volta das 16h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Coronel João Cancio, o denunciado lesionou a integridade física de sua companheira MICHELE SILVA GONÇALVES bem como lhe ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art.7º, I, II e V da Lei nº 11.340/2006
.

Boletim de Ocorrência policial. (id.21462796-pág.5)

Denúncia recebida em 12/09/2019 (id.21462794)

Auto de Exame de Lesão Corporal. (id.21462797-pág.3)

Resposta à acusação. (id.21462805)

Mídias de audiência. (id.21462932 a 21462936)

Antecedentes criminais. (id.21462938)

Termo de Audiência e alegações finais do Ministério Público. (id.21462939)

Alegações finais da Defesa. (id.21462941)

Na
sentença prolatada em
16/04/2024
(id.21462946), o juiz julgou parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR

THIAGO SILVA DOS SANTOS
como incurso no
art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Em suas
razões recursais
(id.22313522), a Defesa pugnou o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa e Absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(id.22313525), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.22621068), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela
declaração da extinção da punibilidade do apelante
, ante a ocorrência da prescrição retroativa no caso em tela, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, e 110, § 1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente apelo.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para próxima sessão

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO SILVA DOS SANTOS
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA-PA
, que o condenou a pena de
3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo crime tipificado no
artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

O presente recurso de Apelação objetiva o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, na modalidade retroativa.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
THIAGO SILVA DOS SANTOS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
3 (três) meses de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, VI do CP, cujo prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, VI todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia
12/09/2019 (id.21462794)
e a publicação da sentença penal condenatória
16/04/2024
(id.21462946), transcorreram
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade
para o apelante
THIAGO SILVA DOS SANTOS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 129, § 9º
do Código Penal imputado ao apelante

apelante
THIAGO SILVA DOS SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024